Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO. CASSAÇÃO. REMOVAÇÃO DA FASE DILATÓRIA. ANÁLISE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. HIGIDEZ DO TÍTULO. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO NÃO AGREGADO AO SEREM ADMITIDOS OS EMBARGOS E AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Aferido que, a par de guardar conformação objetiva com o resolvido pela decisão agravada, a fundamentação legal içada nas razões de agravo de instrumento junto à narrativa dos fatos hábeis à compreensão da controvérsia destinara-se unicamente a lastrear a pretensão de reforma do provimento arrostado, inviável cogitar-se de hipótese de supressão de instância sob a ótica de que o agravo dissentiria do originalmente resolvido, pois adstrito ao que fora decidido e volvido à sua reforma.
3. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
4. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o).
5. Conquanto cassada a sentença que extinguira, sem resolução de mérito, os embargos à execução, determinando a renovação da fase dilatória, aferido que a resolução cingira-se a determinar que o Juízo de origem analisasse o excesso de execução ventilado, não assentando a nulidade da execução ou a ausência de certeza ou liquidez do título exequendo, sobejando, ademais, que, ao serem recebidos os embargos originariamente, não foram providos com efeito suspensivo, o executivo deve prosseguir, pois inviável que seja agregada à lide incidental o atributo que não lhe fora assegurado e por não estar o juízo efetivamente seguro por penhora suficiente, inviabilizando que lhe seja conferido esse predicamento processual.
6. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.